Tribunal: TJES
Processo: 5004510-47.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004510-47.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JAILDA DE SOUZA MOREIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. FRAÇÃO IDEAL. IMÓVEL INDIVISÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORADIA. NULIDADE DA PENHORA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida em embargos de terceiro ajuizados por JAILDA DE SOUZA MOREIRA, que julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora incidente sobre fração ideal de imóvel, ao reconhecer a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família e a nulidade do ato constritivo por ausência de intimação dos coproprietários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto da constrição judicial caracteriza-se como bem de família, apto à proteção legal da impenhorabilidade; (ii) verificar a validade da penhora realizada sem a prévia intimação dos coproprietários de bem indivisível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 843 do CPC autoriza a penhora de bem indivisível pertencente em parte ao executado, permitindo a alienação da integralidade do bem, desde que assegurada ao coproprietário não executado a preferência na arrematação e a preservação de seu quinhão sobre o valor arrecadado.

A jurisprudência do STJ admite a penhora da fração ideal de bem de família, desde que o desmembramento não descaracterize o imóvel, sendo indispensável, porém, a demonstração de que o imóvel é utilizado como residência pela entidade familiar para que se aplique a impenhorabilidade da Lei 8.009/1990.

A embargante não apresentou prova suficiente de que o imóvel penhorado é utilizado como sua moradia, tendo juntado apenas uma conta de energia elétrica, insuficiente para comprovar o requisito legal exigido no art. 1º da Lei 8.009/1990.

A ausência de intimação dos coproprietários viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e contraria o disposto no art. 889, I, do CPC, que exige a ciência prévia do coproprietário de bem indivisível cuja fração ideal tenha sido penhorada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A penhora de bem indivisível é admitida pelo art. 843 do CPC, com preservação dos direitos do coproprietário não executado.

A impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990 exige prova da utilização do imóvel como moradia da entidade familiar.

A ausência de intimação do coproprietário sobre a penhora de fração ideal de bem indivisível acarreta nulidade do ato constritivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 843 e 889, I; Lei 8.009/1990, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.035.515/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023;
STJ, AgInt no AREsp 2.701.398/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 10.02.2025, DJEN 21.02.2025;
TJES, AI 5002941-04.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, 1ª Câm. Cív., j. 02.02.2022;
TJES, AI 5002112-23.2021.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câm. Cív., j. 19.07.2021.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004510-47.2021.8.08.0030

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
JAILDA DE SOUZA MOREIRA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença do id. 14535112, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, nos autos dos “Embargos de Terceiro” propostos por
JAILDA DE SOUZA MOREIRA
em desfavor do recorrente, que julgou procedentes os embargos para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel objeto da controvérsia, reconhecendo a sua impenhorabilidade por se tratar de bem de família.

Em suas razões recursais (id. 14535113), alega o apelante, em síntese, a ausência de comprovação de que o imóvel se trata de bem de família, pois não demonstrou ser seu único bem, tampouco que reside no local.

Sustenta que o imóvel é composto por diversas unidades com destinação comercial e residencial, sendo, inclusive, objeto de locação para empresas, como academia, serralheria e loja de empilhadeiras.

Salienta que o imóvel é divisível e a penhora recaiu apenas sobre a fração de 1/6 pertencente ao devedor Jair de Souza Moreira Filho, não havendo impedimento à constrição dessa parte.

Aponta que a legislação autoriza a penhora de parte ideal do imóvel pertencente ao executado, ainda que em condomínio.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e manter a penhora sobre a fração pertencente ao executado, inclusive das áreas comerciais.

Apesar de intimada para contrarrazões (id. 14535116), a apelada se quedou silente.

Muito bem.

A apelada, ora embargante em primeira instância, manejou os presentes Embargos de Terceiro contra constrição judicial realizada nos autos do Ação Monitória em fase de Cumprimento de sentença n. 0001169-89.2007.8.08.0030, movida pela apelante em desfavor de Jair de Souza Moreira, Frigorífico Vale dos Goytacazes LTDA e de Juarez Belo Pereira.

Consta na exordial que a apelada é coproprietária de 1/6 de cinco lotes de terreno em Linhares-ES, sobre os quais existe uma edificação que lhe serve de residência, em conjunto com seus irmãos.

Após regular tramitação do feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida, cujo trecho mais relevante transcrevo abaixo:

[...] Inicialmente, tenho por acolher a nulidade da penhora em razão da ausência da intimação dos co-proprietários, e via de consequência, determinar o cancelamento do leilão.

Passo a analisar o mérito das alegações da requerente quanto a impenhorabilidade do imóvel.

No caso, entendo que os embargos de terceiro merecem ser acolhidos por entender que a prova dos autos é suficiente para comprovar que a embargante é possuidora do imóvel desde antes da penhora, bem como sua boa-fé.

De acordo com o artigo 1.227 do Código Civil, os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos.

No caso em apreço, como relatado, sustenta a embargante que no processo de execução foi procedida a averbação nos imóveis de matrícula nº 13.371, 13.372, 13.373, 13.374 e 13.375, que, como afirma a embargante, tornaram-se um único imóvel de propriedade da embargante e de sua família.

O que comprova as suas alegações é a certidão do oficial de justiça demonstrando que a localidade dos imóveis é identificada e situado no mesmo endereço, sendo, de fato, um imóvel composto por vários lotes e edificações.

Além disso, na avaliação realizada pelo oficial de justiça costa que (fls. 380, do processo principal ao ID n. 8883722):

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao respeitável mandado, mantive contato telefônico com o Sr. JAIR DE SOUZA MOREIRA FILHO, representante do FRIGORIFICO VALE DOS GOYTACAZES LTDA ME, o qual me indicou a localização exata de dos imóveis objeto desta avaliação, que se encontram todos num mesmo quarteirão; em seguida busquei informações junto aos colegas Oficiais de Justiça e também com corretores de imóveis, especialmente na Imobiliária Prisma, onde consegui as informações necessárias à avaliação dos imóveis; sendo assim AVALIO: o domínio útil sobre o lote nº 09 da quadra 740 em 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); o domínio útil sobre o lote nº 10 da quadra 740 em 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) por localizar-se em uma esquina, sendo, por isto, mais valorizado; o domínio útil sobre o lote nº 06 da quadra 740 em 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); o domínio útil sobre o lote nº 07 da quadra 740 em 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); e o domínio útil sobre o lote nº 08 da quadra 740 em 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); OU SEJA, AVALIO OS CINCO LOTES NUM VALOR TOTAL DE R$ 1.280.000,00 (um milhão, duzentos e oitenta mil reais); ressalto que existem diversas construções nos lotes, sendo que foi avaliado somente o valor dos terrenos de acordo com o preço praticado no mercado atualmente; Pelo exposto, devolvo a Central de Distribuição de Mandados para providenciar a destinação ao Cartório de origem.

Ou seja, há construção que agrega todos os lotes, o que não se permite individualizar a fração dos coproprietário devedor, como ficou demonstrado na imagem ao ID n. 8883564.

Nos autos não foi demonstrada a possibilidade de fracionar o imóvel, tampouco a sua divisibilidade. O que ficou demonstrado é que trata de uma moradia multifamiliar, herdada pelos filhos e mantida indivisível. Em outras palavras, não é possível destacar a fração ideal cabível ao devedor para fins de analisar se disponível ou não.

Por essas razões entendo que os pedidos da embargante merecem prosperar.

A controvérsia devolvida a este órgão
ad quem
reside na caracterização do imóvel como bem de família, bem como na possibilidade de penhorar e levar a leilão a fração ideal de um bem de família indivisível.

Em relação à nulidade da penhora, entendo que, de fato, a conclusão do julgador de primeiro grau deve ser mantida, pois ausente a intimação dos proprietários que constam no registro do imóvel, importando em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de contrariar a redação do artigo 889 do Código de Processo Civil, que prevê a necessidade de ciência prévia acerca da alienação judicial “do coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal”.

A nulidade acima aventada, por certo, já prejudicaria os demais argumentos do presente recurso, dada a necessidade de retorno ao estado anterior à penhora.

No entanto, considerando que o julgador primevo se manifestou expressamente sobre a indivisibilidade do imóvel e a impenhorabilidade, reputo por enfrentar os argumentos, notadamente diante da ampla devolutividade inerente a esta modalidade recursal.

Nesse sentido, necessário tecer algumas considerações sobre a impenhorabilidade do bem.

A sentença em exame, basicamente, considerou que o imóvel se trata de moradia multifamiliar objeto de herança e, ante a impossibilidade de fracionar o imóvel, não seria possível destacar a fração ideal pertencente ao devedor para análise de eventual disponibilidade do bem para constrição judicial.

Entretanto, o artigo 843 do Código de Processo Civil ampliou a hipótese prevista na legislação processual de 1973 - que permitia a venda do bem por inteiro e resguardava a meação sobre o produto da alienação - e passou a admitir a penhora sobre bem indivisível em qualquer hipótese de copropriedade,
in verbis:

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

§ 2º Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.

A redação acima transcrita admite, pois, a penhora do bem indivisível, ofertando ao co-proprietário o direito de preferência na hipótese de arrematação do imóvel, conforme dispõe o § 1º.

À luz dessa previsão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, visando garantir a efetividade da execução, autoriza a alienação judicial da integralidade do imóvel a fim de liquidar a cota-parte relativa ao devedor que foi objeto de constrição, vejamos:

[...]
O art. 843 do CPC/2015 estabelece que, na hipótese de penhora de bem indivisível, há preferência do coproprietário ou cônjuge executado em sua arrematação. Com isso, possibilita-se a penhora da integralidade do bem, ainda que o executado seja proprietário de uma fração ou quota-parte, evitando-se, a um só tempo, a dificuldade de alienação da parte do devedor e a constituição forçada de condomínio entre o adquirente e o cônjuge ou coproprietário
[...] (REsp 2.035.515/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.701.398/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025; AgInt no AREsp n. 1.660.710/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024.

Assim, com a devida vênia ao entendimento exposto na sentença em exame, a impossibilidade de divisão do bem, por si só, não constitui óbice à constrição judicial, mas apenas deve ser observado o quinhão dos demais co-proprietários e eventual direito de preferência em uma hipótese de alienação.

A Corte Superior, nesse ponto, admite “a penhora de fração ideal do bem de família, desde que o desmembramento não descaracterize o imóvel” (AgInt no AREsp n. 2.214.941/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Em sentido contrário, não se mostra possível a penhora de fração do bem de família quando sua indivisibilidade impede o desmembramento sem descaracterizar o imóvel, o que, a princípio, em se tratando de bem indivisível sem uma clara divisão, poderia ser aplicado à hipótese vertente.

Contudo, o julgador originário se utilizou apenas da transcrição da certidão do Oficial de Justiça para inferir a alegada indivisibilidade do bem, sem, contudo, ter determinado a realização de outras provas para melhor averiguar a situação do imóvel.

Ademais, para fins de reconhecimento da proteção relativa à impenhorabilidade do bem de família, é imperiosa a demonstração da propriedade do imóvel penhorado, bem como de sua utilização para moradia dos integrantes da entidade familiar.

No caso dos autos, a propriedade do imóvel é fato incontroverso nos autos, havendo apenas um imbróglio se o bem é destinado à moradia, ponto este que não está devidamente esclarecido nos autos, pois, a fim de comprovar sua argumentação, a apelada apresentou apenas uma conta de energia elétrica em seu nome no id. 14534659. Nesse sentido, conceituam os artigos 1º e 5° da Lei n° 8.099/90:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

Na forma do judicioso entendimento deste Sodalício, constitui ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do bem de família, a saber:

[...] 2. Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei nº 8.009/1990, eis que as regras concernentes à impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, pois a regra é a penhorabilidade dos bens. [...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002941-04.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator Desembargador Substituto DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO; Data: 02/02/2022)

Não se desconhece o entendimento firmado pela Corte Superior no sentido de que não se exige a existência de um único imóvel pertencente ao devedor para se reconhecer a impenhorabilidade do bem de família (AgInt no AREsp 1719457/SP), entretanto, deve a parte, minimamente, fazer prova nos autos de que o bem enquadra-se na alegada proteção legal, o que não restou evidenciado nos autos.

No mesmo rumo, este Órgão Fracionário, inclusive, já assentou o entendimento de que, embora a impenhorabilidade legal dispense a comprovação de que o imóvel é o único bem da entidade familiar, incumbe ao devedor demonstrar minimamente a utilização do bem como residência, sob pena de indeferimento do pedido, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de metade do valor de bem imóvel. Impugnação. Bem de família. Ônus da prova. Demonstração pelo credor de que a devedora não se isentou de comprovar que seu núcleo familiar utiliza o imóvel. Manter penhora. RECURSO PROVIDO. 1) A Lei livra o bem de família legal de constrição judicial, bastando que o imóvel sirva de residência ao devedor e à sua família. O devedor, inclusive, pode ser proprietário de dezenas de imóveis, mas somente um deles tem a proteção legal, aquele que seja utilizado como o da moradia familiar. 2) O Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o princípio do nemo tenetur ad impossibilia, sustentando ser inviável a determinação para que alguém produza prova impossível, como a de exigir do devedor a comprovação de que possui um único imóvel a fim de caracterizá-lo como bem de família impenhorável. Para essas situações, nas quais o devedor produz início de prova a respeito de o imóvel indicado para penhora ser o único bem da unidade familiar, passa a competir ao credor solicitar as pesquisas em cartórios de registros imobiliários para demonstrar o contrário. 3) Independentemente da quantidade de imóveis que a agravada possua, os elementos probatórios que instruem o recurso revelam que a executada não logrou êxito em comprovar que o imóvel penhorado seria utilizado como residência de seu núcleo familiar, de forma que estaria ligado à sua subsistência, o que é essencial para receber a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90.
4) Muito embora a agravada tenha invocado o instituto do bem de família em sua impugnação, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a veracidade desse fato, eis que não comprovou, ao menos até o momento, que o imóvel que está registrado em seu nome no cartório, juntamente ao seu irmão, seria destinado a residência de sua família.
5) A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é utilizado como residência pela agravada e seu núcleo familiar afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade, especialmente porque o fato de ser proprietário de um único imóvel não é o único pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão constante nos arts. 1º e 5º, ambos da Lei nº 8.009/90. 6) Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5002112-23.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. em 19.07.2021)

Desse modo, não há falar em impenhorabilidade do bem, seja pela possibilidade de penhora de bem indivisível, seja pela inexistência de elementos sobre a possível indivisibilidade do bem, seja pela ausência de provas acerca do alegado bem de família, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Registro, por fim, que, diferente do pleiteado, não se mostra crível a manutenção do ato constritivo sobre o bem pela ausência de intimação dos demais co-proprietários, ponto este essencial para o exercício do direito de preferência ou até mesmo de outras providências a serem tomadas pelos demais integrantes da co-propriedade.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformar a sentença em exame, a fim de julgar parcialmente procedente a pretensão inaugural apenas para reconhecer a nulidade da penhora, com o retorno das partes ao estado anterior à constrição judicial nos autos do processo executivo, afastando, por outro lado, os demais fundamentos do juízo
a quo
acerca da impenhorabilidade do bem.

Ante o parcial provimento do recurso, redimensiono os ônus sucumbenciais, de modo que deve haver a condenação
pro rata
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, ressaltando-se, contudo, que a apelada está amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença apelada, julgar parcialmente procedente a pretensão inaugural apenas para reconhecer a nulidade da penhora, com o retorno das partes ao estado anterior à constrição judicial nos autos do processo executivo, afastando, por outro lado, os demais fundamentos do juízo a quo acerca da impenhorabilidade do bem. Por conseguinte, considerando o parcial provimento do recurso, redimensionar os ônus sucumbenciais, de modo a condenar as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, ressaltando-se, contudo, que a apelada está amparada pelos benefícios da justiça gratuita.